Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-93.2019.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801195-93.2019.8.14.0021

APELANTE: ANTONIO SILVA MAGALHAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801195-93.2019.8.14.0021.

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA.

AGRAVANTE: ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB/PA nº 15.740-A.

AGRAVADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

O agravante alega nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e da impossibilidade de realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática proferida pelo relator, diante da ausência de sustentação oral e da suposta falta de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta dos autos manifestação do Ministério Público abstendo-se de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do MP. Inexistência de vício processual.

5. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza o julgamento unipessoal quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante.

6. A interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do relator, nos termos do regimento interno do Tribunal, quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801195-93.2019.8.14.0021.

COMARCA: IGARAPÉ-AÇÚ/PA.

AGRAVANTE:
ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES.

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA - OAB/PA nº 15.740-A.

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MOARES DOURADO NETO - OAB/PE nº 23.255.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ANTÔNIO SILVA MAGALHÃES
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso que interpôs, mantendo os termos da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em decorrência do reconhecimento da litispendência da ação com os processos nºs 08011941120198140021, 08011932620198140021.

Em suas razões, o agravante se insurge apenas com o fato de o recurso de ter sido julgado monocraticamente, o que impediu a realização de sustentação oral por sua patrona, bem como alega não ter havido manifestação do Ministério Público.

Pede a anulação da decisão, por cerceamento de defesa.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da litispendência.

O agravante alega nulidade da decisão, sob o argumento de cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do Ministério Público e da impossibilidade de realização de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na decisão monocrática proferida pelo relator, diante da ausência de sustentação oral e da suposta falta de manifestação do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta dos autos manifestação do Ministério Público abstendo-se de intervir, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do MP. Inexistência de vício processual.

5. A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do Tribunal, que autoriza o julgamento unipessoal quando a decisão estiver em conformidade com jurisprudência dominante.

6. A interposição do agravo interno e seu julgamento colegiado suprem eventual nulidade do julgamento monocrático, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do relator, nos termos do regimento interno do Tribunal, quando em conformidade com jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa, sendo suprida eventual nulidade pelo julgamento colegiado do agravo interno."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Atento aos limites do pedido formulado neste recurso de Agravo Interno, que não adentrou no mérito da decisão agravada, tendo tão somente pedido sua anulação por alegado cerceamento de defesa, é que passo a decidir.

Sem delongas, o recurso não comporta provimento.

O agravante diz que o recurso de apelação não foi submetido à manifestação do Ministério Público, mas ID 15208881 consta a manifestação do representante da Procuradoria de Justiça, que concluiu que “presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil, este órgão ABSTÉM-SE de intervir nestes autos”.

Avançando, de fato, a patrona do agravante requereu a realização de sustentação oral. Não obstante, ao analisar os autos, constatei ser hipótese de julgamento monocrático, nos termos do que dispõe o art. 133, de nosso Regimento Interno e assim procedi.

Vejamos como dispõe o dispositivo regimental em questão:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, poderia o agravante ter, neste recurso, se insurgido contra o mérito da decisão atacada, para que a matéria pudesse ser discutida pelo colegiado, mas assim não o fez, optando por unicamente requerer a anulação da decisão, que, como visto, não padece de qualquer vício de nulidade.

Dito isto, REJEITO a alegação de nulidade e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 01/04/2025